Tribunal: TJPA
Processo: 0003318-79.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003318-79.2006.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE CAVALCANTE DE CAMPOS, MICHAEL SOLON COSTA GUIMARAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003318-79.2006.8.14.0045

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORAS DE JUSTIÇA: JANE CLEIDE SILVA SOUZA/JENNE MARIA DARIAS DE OLIVEIRA.

APELADO: ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS.

DEFESA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO – DEFENSORA PÚBLICA.

APELADO: MICHAEL SOLON COSTA GUIMARÃES.

DEFESA:
OMAR ADAMIL COSTA SARE (OAB/PA Nº.13.052); ALESSANDRO ROGES PEREIRA (OAB/TO Nº.2326).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E QUADRILHA ARMADA. MANTENÇA DA SENTENÇA RECORRIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença penal proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que condenou o apelado André Cavalcante de Campos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo ante à caracterização do instituto da cooperação dolosamente distinta nos termos do art.29, §2º, do CP e absolveu pelo crime de quadrilha armada, bem assim absolveu o
recorrido Michael Sólon Costa Guimarães pelos crimes de latrocínio e quadrilha armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime de quadrilha armada, suscitada pela Defesa em contrarrazões recusais; (ii) verificar se é devida a condenação dos apelados nos termos da denúncia, cujo teor imputou aos recorridos à prática dos crimes de latrocínio e quadrilha armada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelação ministerial parcialmente conhecida diante do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto aos delitos de latrocínio (art.157, §3º, CP) e quadrilha armada (art.288, parágrafo único, CP, com redação anterior à Lei nº.12.850/2013)

em face do recorrido André Cavalcante dos Campos, bem assim quanto ao

crime de quadrilha armada (art.288, parágrafo único, CP, com redação anterior à Lei nº.12.850/2013) quanto ao apelado Michael Solon Costa Guimarães, e, por conseguinte, declarada extinta a punibilidade dos recorridos nos termos da fundamentação.

4. De rigor a manutenção da absolvição do apelado Michael Solon Costa Guimarães pela prática do crime de latrocínio por não existir prova de ter concorrido para a infração penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato nos termos da fundamentação e, por conseguinte, declarada extinta a punibilidade.

______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 29, §2º; 109, I e IV, 110, §1º, 115, 117, IV e §1º, 157, § 2º, I e II, 157, §3º, 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp n. 1.934.666/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, HC nº. 353.882/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.5.2018.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a sentença penal proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou aos nacionais
ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS, MICHAEL SÓLON COSTA GUIMARÃES,
DAVI DE BARROS DANTAS E ADILSON FONTES DA SILVA a prática dos
crimes insertos no art.157, §3º c/c art.288, parágrafo único, ambos do Código Penal (este, com redação anterior à Lei nº.12.850/2013).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença penal, que
ABSOLVEU
o recorrido
MICHAEL SÓLON COSTA GUIMÃRAES
por não existir prova ter concorrido para a infração penal (art.386, V, CPP), por outro lado,
CONDENOU
o apelado
ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS
pela prática do delito inserto no
art.157, §2º, I e II, CP (com redação anterior à Lei nº.13.654/2018)

c/c art.29, §2º, ambos do Código Penal,
impondo a
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 10 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Em relação aos nacionais DAVI DE BARROS DANTAS E ADILSON FONTES DA SILVA, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art.366 do CPP, além do desmembramento dos autos nos moldes do art.80 do CPP, considerando que foram citados por edital por se encontrarem foragidos e não constituírem defensor (ID 20573478 – fls.10/13).

Em suas razões recursais (ID 20573499), o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do apelo para condenar os apelados nos termos da denúncia, considerando que a persecução penal evidencia que foram coautores dos crimes de latrocínio consumado e de quadrilha armada (redação anterior à Lei nº.12.850/2013).

Em contrarrazões, a Defesa do apelado MICHAEL SOLON COSTA GUIMÃRAES postula o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20573504).

Em contrarrazões, a Defesa do apelado ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS pugna, preliminarmente, pela declaração da extinção da punibilidade do crime de quadrilha armada pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e, no mérito, o conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20573507).

Em segunda instância, por distribuição, me coube a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial do provimento do recurso para condenar os apelados pelo cometimento do crime de latrocínio consumado, mantida a absolvição pelo crime de quadrilha armada (ID 23156430).

É O RELATÓRIO.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO.

A apelação intentada pelo

Ministério Público

comporta parcial conhecimento
, pois se revela devido o
reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva em abstrato,
em relação aos crimes de latrocínio e quadrilha armada em face ao recorrido ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS, bem assim quanto ao crime de quadrilha armada em relação ao apelado MICHAEL SOLON COSTA GUIMÃRAES e, por conseguinte, a declaração de extinção de punibilidade dos agentes infratores.

Na hipótese vertente, a despeito de prolatada sentença penal condenatória nos autos, a análise da prescrição deve ser basear nas figuras típicas atribuídas na denúncia e suas respectivas penas cominadas, eis que, a pena em concreta apenas se torna parâmetro para fins de prescrição a partir do trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso nos termos do art.110, §1º, do CP, o que não é o caso dos autos, visto que o Ministério Público Estadual interpôs apelação em desfavor da sentença penal proferida ora em análise.

Em relação ao delito de latrocínio (art.157, §3º, CP), observo que a pena máxima cominada é de 30 (trinta) anos, o que resulta no prazo prescricional de 20 (vinte) anos nos termos do art.109, I, CP, eis que o máximo da pena em abstrato é superior a 12 (doze) anos.

Concernente ao crime de quadrilha armada (art.288, parágrafo único, com redação anterior à Lei nº.12.850/2013), depreendo que a pena máxima cominada é de 06 (seis) anos, o que redunda no prazo prescricional de 12 (doze) anos nos moldes do art.109, III, do CP, visto que a pena máxima em abstrato não excede a 08 (oito) anos.

Em relação ao apelado ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS, os citados prazos prescricionais reduzem pela metade a teor do art.115, do CP, eis que era menor de 21 (vinte) anos de idade (nascido em 22/11/1984 – cópia da carteira de identidade de ID 20573446 – fl.07) na data do fato delituoso (10/11/2004 – ID 20573450); ao passo que o recorrido MICHAEL SOLON COSTA GUIMÃRAES não goza do mesmo benefício, pois já contava com 21 (vinte e um) anos de idade (nascido em 17/10/1983 – ID 20573476 – fls.01/04) à época da empreitada criminosa.

Considerando que a publicação da sentença penal condenatória recorrível se trata do
último marco interruptivo da prescrição nos presentes autos,
a teor do art. 117, IV, do CP, a prolação de édito condenatório em desfavor do apelado ANDRÉ possuiu o condão de interromper a prescrição em relação ao crime de latrocínio e ao delito conexo de quadrilha armada, muito embora tenha sido absolvido quanto à prática deste último, nos termos do art.117, §1º, parte final, do CP.

A respeito da matéria em exame, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O comando legal do art. 117, § 1º, in fine, do Código Penal, revela-se imperativo ao determinar que, em se tratando de crimes conexos, submetidos ao mesmo processo, eventual causa interruptiva que incida quanto a um deles - in casu, a sentença condenatória quanto aos crimes de falsidade ideológica - estender-se-á aos demais delitos integrantes da denúncia.
[...] Portanto, embora a sentença de primeiro grau prolatada pelo Juízo de piso tenha condenado o paciente tão somente quanto crime de falsidade ideológica, indubitável que a interrupção da prescrição tenha se avultado ao crime de apropriação indébita. [...] O tema tem sido objeto de reiterado enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a literalidade do art. 117, § 1º, do Código Penal (REsp. 1.639.300/PR e RHC 068897/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura; AREsp 149407/BA e EDcl no REsp 1263951/SP, ambos sob a relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz; AgRg no REsp 1.492.525/MS, Ministro Felix Fischer) - (HC n. 323.303/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2017). (...) (STJ, EDcl no REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES CONEXOS. EXTENSÃO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 117, § 1º, 2ª PARTE, DO CP. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso de crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença condenatória para um dos crimes e acórdão condenatório para o outro delito, tem-se que a prescrição não é contada separadamente, irradiando os efeitos interruptivos de ambos os marcos para ambos os crimes, conforme disposto no art. 117, § 1º, 2ª parte, do Código Penal.

2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ, RHC n. 40.177/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

De igual sorte, a despeito de sua absolvição no bojo da sentença recorrida, a interrupção da prescrição em relação ao recorrido ANDRÉ também se reflete na esfera jurídica do apelado MICHAEL em conformidade com a redação do art.117, §1º, 1ª parte, do CP, interrompendo-se, da mesma forma, a prescrição. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 'mesmo que
um
dos co-autores tenha sido absolvido, enquanto os demais foram condenados, a
sentença
penal
condenatória
[...] também produzirá os seus efeitos com relação àquele, pois que o fato de co
-réu
haver sido condenado pelo Juízo implica
interrupção
da
prescrição
quanto ao absolvido cuja situação jurídica veio alterar-se frente ao recurso interposto pelo Ministério Público' [...]".
(Excerto do Voto do Min. Rogério Schietti Cruz, HC nº. 353.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

Nesse contexto, verifico que, entre a publicação da sentença recorrida (em 16/10/2008) e a atualidade, já decorreu mais de 16 (dezesseis) anos, sobrevindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação aos crimes de latrocínio e quadrilha armada, respectivamente, em 10 (dez) anos e 06 (seis) anos relativamente ao recorrido ANDRÉ CAVALCANTE CAMPOS e em 12 (doze) anos quanto ao crime de quadrilha armada para o apelado MICHAEL SOLON COSTA GUIMARÃES.

Sendo assim,
forçoso o parcial conhecimento do apelo ministerial e o reconhecimento, de ofício, quanto à extinção da punibilidade em favor dos recorridos pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato nos termos da fundamentação,
remanescendo

apenas como devida a análise da pretensão condenatória ministerial deduzida por via da apelação interposta em relação ao recorrido MICHAEL SOLON COSTA GUIMARÃES quanto à prática do crime de latrocínio consumado
.

Assinalo, por oportuno, que resta satisfeita, ainda que por outros fundamentos, a pretensão da Defesa do recorrido ANDRÉ CAVALCANTE CAMPOS, deduzida em sede de contrarrazões recursais (ID 20573507), quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de quadrilha armada.

Por derradeiro, esclareço que, a despeito do nome atribuído à peça de ID ID 23165793, se trata, em verdade, de
contrarrazões recursais
em relação ao apelo manejado pelo Ministério Público, oferecidas em favor do recorrido MICHAEL SOLON COSTA GUIMARÃES, desta feita, pelo novo causídico habilitado aos autos, Dr. Omar Saré (OAB/PA nº.13.052). Contudo, o advogado atuante na Defesa do apelado à época, Dr. Marco Antônio Pina de Araújo (OAB/PA nº.10.781), apresentou as contrarrazões recursais tempestivamente (ID 20573504),
sendo estas, portanto, alvo de apreciação deste relator.

DO MÉRITO

DO PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO – RECORRIDO
MICHAEL SOLON COSTA GUIMARÃES

Narra a denúncia que:

O PROMOTOR DE JUSTIÇA, que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem oferecer DENUNCIA contra
ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS, MICHAEL SÓLON COSTA GUIMARÃES, DAVI DE BARROS DANTAS E ADILSON JUNIOR FONTES DA SILVA
, o primeiro direta e devidamente qualificado as fls.07/08 e os demais indiretamente qualificados as fls.71 dos inclusos Autos de Prisão em Flagrante, pelos fatos que passa a expor:

No dia 10.11.2004, por volta das 10:00 horas, os denunciados, acima epigrafados, se deslocaram até a Fazenda Bom Jardim, localizada na Colônia Mata Geral, interior deste Município, propriedade essa pertencente ao Senhor Francisco das Chagas alcunhado como “Chico Unha”, na esperança de poder lograr êxito em um assalto a mão armada, como anteriormente planejado pela quadrilha.

Vendo que “Chico Unha”, naquele dia, não iria pernoitar em sua propriedade, os denunciados, por volta das 20:00 horas, rumaram para a Fazenda Santa Cruz, contígua a que estavam, propriedade essa que pertencia à vítima fatal de nome Afro Rodrigues de Andrade, onde pretendiam roubar o dinheiro e a pick up do mesmo em rápido assalto que resolveram fazer, antes de retornar à cidade de Redenção.

No momento que chegaram na Fazenda Santa Cruz, a vítima fatal, desconfiando de Michael Solón e seus comparsas, saiu correndo, em um misto de desespero e procura de segurança, para uma das casas existentes na sede, oportunidade que fatalmente foi abatida com vários tiros de maneira fria e cruel, tombando na porta de entrada.

Vendo a gravidade do delito praticado e o adiantado da hora, Michael Sólon, Adilson Junior e Davi de Barros, sem subtraírem qualquer bem da vítima, rumaram de moto para lugar incerto e não sabido, até o presente momento, já André Cavalcante, mais audacioso, pediu pousada em uma casa existente no interior da Chácara Novo Futuro, distante aproximadamente (06) seis quilômetros do local do crime, pertencente ao Senhor Gerson Moreira da Costa, local que por volta das 22:00 horas, foi reconhecido e preso por uma equipe da Polícia Civil.

Conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade, na ocasião que foi confeccionado o Procedimento que alicerça esta Peça, André Cavalcante, além de ser reconhecido em Auto próprio e confessar o delito, narrou de maneira detalhada a dinâmica empregada por sua quadrilha, situação essa que em muito facilitou o esmerado trabalho policial.

A
AUTORIA
toma forma nas declarações colhidas em Sede Policial, bem como na confissão do denunciado (fls.03/28) e ainda no Auto de Reconhecimento feito pela Autoridade Policial (fls.64), por sua vez, a
MATERIALIDADE
se corporifica diretamente no Laudo Cadavérico confeccionado (fls.35/37) e também nas fotografias juntadas (fls.47/61) e indiretamente em todo o contexto dos Autos (fls.01/88).

Assim procedendo, de maneira consciente e voluntária, praticaram os denunciados,
EM CONCURSO MATERIAL, OS CRIMES DE LATROCÍNIO E QUADRILHA ARMADA
, estando, por conseguinte, incursos nas sanções punitivas
DO ARTIGO 157, § 3° C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288, TODOS DO CODEX PENAL, APLICANDO-SE A PRESENTE IMPUTAÇÃO A REGRA ESTABELECIDA NO ARTIGO 69 DA NOSSA LEGISLAÇÃO REPRESSIVA PÁTRIA
.

No que tange ao crime de latrocínio consumado sem a subtração de qualquer bem da vítima, justifico a presente imputação, no teor do consignado no verbete da Súmula n.º 610 do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, recebida a presente, pede a citação dos denunciados, sob pena de contumácia, para interrogatório e demais atos do Processo,
ATÉ O FINAL DESTA AÇÃO PENAL, QUE ESPERA VER JULGADA PROCEDENTE COM SUAS CONSEQÜENTES CONDENAÇÕES
.

Após detida análise dos autos, depreendo que não há como acolher a insurgência ministerial quanto ao cometimento do crime de latrocínio consumado pelo recorrido MICHAEL SOLON COSTA GUIMARÃES. Explico.

A
materialidade

delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 20573439 a ID 20573449), do auto de apresentação e apreensão (dois projéteis de arma de fogo com características semelhantes a de calibre 38 deflagrados no local do crime - ID 20573443 – fl.12), do auto de exame cadavérico da vítima (ID 20573443 – fls.14/18), além do exame de Verificação do Local do Crime (ID 20573444 – fls.03/12 e ID 20573445) e do auto de reconhecimento de pessoa (ID 20573446 – fl.05).

Concernente à
autoria delitiva
, verifico que o acervo probatório angariado durante a persecução penal denota que as conclusões expostas na sentença recorrida, concernente à ausência de provas quanto ao envolvimento criminoso do apelado MICHAEL, se mostram escorreitas, sendo de rigor a mantença da sentença absolutória combatida.

A instrução processual consistiu na oitiva de 07 (sete) testemunhas de acusação, 02 (duas) testemunhas de Defesa – arroladas pelo recorrido MICHAEL, além do interrogatório dos apelados ANDRÉ e MICHAEL, daquele nas duas fases da persecução penal e deste, apenas em juízo.

A testemunha BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA, Investigador de Polícia Civil e responsável pela detenção e condução à delegacia do apelado ANDRÉ, aduziu em juízo (
ID 20573467 – fls.13/14)
que foi designado para o local do crime acompanhado de 02 (dois) policiais militares e que, após entrevistas com pessoas da comunidade, tomou conhecimento que o nacional PIAUÍ – vulgo da testemunha de acusação JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA, teria sido usado
pelos agentes infratores para indicar quem seria o alvo dos assaltantes.

Segundo o depoente, PIAUÍ apontou o denunciado ANDRÉ como um dos meliantes e indicou onde poderia ser localizado, em uma casa situada na Colônia Mata Geral, Interior do Município de Redenção/PA, local onde efetivamente se encontrava e sua prisão em flagrante foi efetuada, por volta de 22h00min da noite do crime.

A testemunha JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA, vulgo PIAUÍ (ID 20573472 – fls.01/08), trabalhador da Fazenda Bom Jardim, esteve presente nos dois cenários nos quais se desenvolveu a ação delitiva (Fazenda 03 de Maio e Fazenda Bom Jardim) anteriormente à ocorrência do suposto latrocínio da vítima AFRO RODRIGUES DE ANDRADE, na Fazenda Santa Cruz.

Após comparecer à Fazenda 03 de Maio, sem saber a razão pela qual o denunciado ANDRÉ lá se encontrava, o depoente conduziu o réu ANDRÉ, a pedido deste, para a Fazenda Bom Jardim, onde o declarante e a testemunha de acusação MARTIN ERCULANO DOS SANTOS (seu tio) foram feitos reféns pelo acusado ANDRÉ e os outros 03 (três) meliantes, a fim de que revelassem o paradeiro da vítima CHICO UNHA – apelido de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES, proprietário da fazenda e quem visavam roubar.

Segundo o declarante, diante da demora
de CHICO UNHA em comparecer ao local,
os assaltantes mudaram o alvo criminoso, passando a objetivar subtrair a
camionete da vítima fatal
AFRO RODRIGUES DE ANDRADE, de modo que foi
obrigado a acompanhar os outros 03 (três) meliantes para a Fazenda Santa Cruz, local onde a vítima AFRO RODRIGUES DE ANDRADE se encontrava e veio a óbito por meio de disparos arma de fogo que lhe alvejaram em 05 regiões (face esquerda, subclavicular esquerda, subclavicular direita, tórax direito - abaixo do mamilo e na base do polegar esquerdo), segundo auto de exame cadavérico coligido aos autos (ID 20573443 – fls.14/18).

Oportuna a transcrição do trecho do seu depoimento no qual narra os eventos que sucederam na Fazenda Santa Cruz e que resultaram na morte da vítima
AFRO RODRIGUES DE ANDRADE
. Confira-se (ID 20573472 – fls.01/08):

“QUE ficaram por lá [Fazenda Bom Jardim] e por volta das 1800 horas eles obrigaram o depoente a acompanhar eles até a fazenda [de] Afro; QUE ao chegarem na fazenda de Afro eles fizeram o depoente chamar a vítima, o que fez; QUE a vítima saiu na porta e perguntou quem eram aqueles moços, tendo ficado calado;/ QUE ele desconfiou e deu um passo para trás, retornando para a casa; QUE quando a vítima entrou um dos elementos foi atrás e o outro ficou com o depoente; QUE então ouviu um tiro e este elemento entrou também; QUE então o depoente correu e foi para a casa de irmão de Afro, de nome Francisco, para quem contou o ocorrido;

QUE Francisco pegou o caminhão e foi ver a vítima, tendo demorado a voltar; QUE somente saiu somente quando Francisco chegou e lhe falou que a vítima havia falecido;

QUE André ficou na fazenda Bom Jardim com Martin, vigiando este; QUE o terceiro elemento ficou no meio das estrada em frente à fazenda de Afro; QUE nunca tinha visto os réus; QUE os outros três elementos estavam sempre armados, em punho ou portando a arma; QUE quanto a André viu um volume na cintura, mas não sabe dizer se era uma arma (...)”

Outrossim, a testemunha esclareceu dois pontos essenciais: (i) que os três assaltantes sempre estavam armados; (ii) que viu um volume na cintura do acusado ANDRÉ, mas não sabe informar se estava armado.

As testemunhas CELSO SEBASTIÃO DA SILVA, trabalhador da Fazenda 03 de Maio, e MARTIN ERCULANO DOS SANTOS, caseiro da Fazenda Bom Jardim e tio da testemunha JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA - vulgo PIAUÍ, prestaram depoimentos acerca da abordagem delitiva do acusado ANDRÉ e dos seus comparsas, primeiramente, na Fazendas 03 de Maio, onde foram rendidos o depoente CELSON SEBASTIÃO DA SILVA e sua família (esposa, filhos e sobrinho) e, em um segundo momento, na Fazenda Bom Jardim, na qual as testemunhas MARTIN ERCULANO DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA - vulgo PIAUÍ,

foram feitas reféns, sendo ambas as fazendas de propriedade da vítima até então escolhida – o nacional CHICO UNHA, apelido de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES.

O depoente CELSO SEBASTIÃO DA SILVA (ID 20573458 – fls.01/05) reconheceu em juízo o acusado ANDRÉ como o meliante que manteve a testemunha e sua família como refém, bem assim afirmou que o réu ANDRÉ estava armado e empunhava o artefato de forma ostensiva na direção do declarante. Esclareceu que não teria condições de reconhecer os demais acusados, pois estava muito nervoso e a única pessoa que ficou mais tempo na sua presença foi o denunciado ANDRÉ, contudo, aduziu que viu pelo menos dois dos quatro meliantes, estando armados. Afirmou que, antes de sair da Fazenda 03 de maio na companhia de um funcionário da Fazenda Bom Jardim, o acusado ANDRÉ disse que “
havia mais duas pessoas no mato e caso o depoente resolvesse sair seria morto por estes”.

Por sua vez, a testemunha MARTIN ERCULANO DOS SANTOS (ID 20573472 – fls.01/08) declarou que o depoente e seu sobrinho - a testemunha de acusação JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA, vulgo PIAUÍ, foram rendidos por 04 (quatro) meliantes, dentre os quais o réu ANDRÉ, quando se encontravam na Fazenda Bom Jardim, de modo que o depoente JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA, vulgo PIAUÍ, foi obrigado a conduzir os 03 (três) meliantes para a Fazenda Santa Cruz, ao passo que o depoente permaneceu sob vigilância do denunciado ANDRÉ, com quem não viu nenhuma arma, mas que lhe ameaçava de morte para não sair do local.

As testemunhas JOSÉ DA SILVA, vizinho e afilhado a vítima
AFRO RODRIGUES DE ANDRADE
, e JACINALDO PINHEIRO MARTINS, que trabalhava e morava com o Sr. JOSÉ DA SILVA na Colônia Mata Geral,
prestaram depoimentos similares (ID 20573478 – fls.10/13), eis que ambos viram chegar 03 (três) meliantes na Fazenda Santa Cruz, sendo que 01 (um) comparsa permaneceu na estrada e os outros 02 (dois) entraram na casa da vítima, sendo que aquele ameaçou de morte ambos caso fossem ver o que estava ocorrendo ou comentassem a respeito, de sorte que, depois que os 03 (três) assaltantes foram embora, viram o ofendido
AFRO RODRIGUES DE ANDRADE
morto.

Consigno que as testemunhas disseram que não tinham condições para reconhecer o meliante que as ameaçou, pois, quando a ameaça foi feita, o assaltante estava distante, bem assim fizeram menção à
testemunha de acusação JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA, vulgo PIAUÍ, visto que
o depoente
JACINALDO PINHEIRO MARTINS relatou que PIAUÍ estava acompanhando os 03 (três) meliantes e o declarante JOSÉ DA SILVA afirmou que “Piauí pode dar mais detalhes do ocorrido pois estava no local”.

Outrossim, oportuno ressaltar que a testemunha JOSÉ DA SILVA
não

reconheceu
o acusado ANDRÉ, como um dos 03 (três) meliantes que estavam no local,
nem reconheceu,
por meio da fotografia de fl.241 (ID 20573468 – fl.16), o recorrido MICHAEL como um dos 03 (três) assaltantes.

A testemunha
RENNE MARINHO SILVA (ID 20573458 – fls.01/06), que conhecia o corréu DAVI há 02 (dois) anos, declinou, em suma, que alugou uma motocicleta para o denunciado DAVI e, passado o prazo do aluguel, foi devolvida pela Polícia de Redenção/PA, que a encontrou abandonada em um matagal, não sabendo fornecer maiores informações a respeito da ação delitiva, sobretudo, porque não estava no local do crime na época dos fatos.

De outro vértice, constato que a instrução processual ainda contemplou a oitiva de 02 (duas) testemunhas de defesa arroladas pelo apelado MICHAEL, DALDIMIRTON SANTANA COELHO JUNIOR e VALDECINO COSTA LIMA JUNIOR (ID 20573484 – fls.15/17), sendo que a primeira relatou conhecer os corréus MICHAEL e DAVI e desconhecer o envolvimento criminoso de ambos; ao passo que, a segunda, negou conhecer os acusados e os fatos criminosos que lhes foram i
mputados.

Por sua vez, os denunciados ANDRÉ e MICHAEL adotaram linhas de defesa dissonantes.

Na
fase inquisitiva
(ID 20573440 – fls.04/09)
,
o réu ANDRÉ confessou a autoria delitiva em concurso de agentes com os comparsas MICHAEL, DAVI e ADILSON JUNIOR e relatou o itinerário criminoso percorrido pelos assaltantes nas Fazendas 03 de Maio e Bom Jardim até alcançar a Fazenda Santa Cruz, onde se deu supostamente o latrocínio da vítima
AFRO RODRIGUES DE ANDRADE, além de ter apontado o apelado MICHAEL como o meliante que disparou a arma de fogo contra o ofendido.

O interrogado disse que, após encontrar os comparsas na casa de um amigo em comum, conhecido como ELTON, dias antes do crime e tomar conhecimento das verdadeiras intenções dos assaltantes (o corréu ADILSON havia pedido ajuda para comprar gado do Fazendeiro CHICO UNHA), ficou acordado que assaltariam a vítima CHICO UNHA – apelido de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES, com o intuito de subtrair sua
caminhonete, dinheiro e o que tivesse em seu poder, de modo que, tal como relatado pelas testemunhas de acusação, houve duas abordagens delitivas, primeiramente na Fazenda 03 de Maio e, em seguida, na Fazenda Bom Jardim, sendo que o apelado MICHAEL e o corréu DAVI estavam armados, tendo este anunciado o assalto na Fazenda Bom Jardim. Posteriormente as referidas abordagens, o interrogado aduziu que os outros 03 (três) meliantes, MICHAEL, DAVI e ADILSON JUNIOR, se dirigiram a Fazenda Santa Cruz, pois mudaram o alvo delitivo para a vítima AFRO RODRIGUES DE ANDRADE.

Nessa senda, oportuna a transcrição de trecho do interrogatório extrajudicial do apelado ANDRÉ, no qual narra a referida mudança de vítima e indica o recorrido MICHAEL (referido como MAICON) como aquele que disparou a arma de fogo contra a vítima AFRO RODRIGUES DE ANDRADE. Veja-se (ID 20573453 – fls.01/04):

“
QUE, MAICON dizendo que não poderia perder a viagem, pois CHICO UNHA não aparecia na propriedade, disse que ia dai 18:00h para irem roubar a caminhonete que haviam avistado;
QUE, por volta das 18:00 MAICON, JUNIOR e DAVI, levando em sua companhia PIAUI, seguiram rumo a fazenda onde estava a caminhonete; QUE, PIAUI, serviria para atrair a atenção do proprietário da caminhonete pois eram conhecidos;
QUE, o interrogado permaneceu na fazenda Bom Jardim, na companhia do velhinho e passado dez minutos, aproximadamente, ouviu quatro disparos de arma de fogo, momento em que foi até a estrada quando avistou os três vindo correndo e ao se aproximarem o interrogado, perguntou "por que vocês atiraram, o que aconteceu?" MAICON respondeu "ELE REAGIU E EU ATIREI", o interrogado perguntou novamente "MATOU?", no que MAICON respondeu balançando a cabeça positivamente
(...)” (grifo nosso)

Sob o contraditório
, o réu ANDRÉ retratou-se da confissão e alegou que foi coagido pelos meliantes para atuar no roubo, inicialmente, contra o ofendido CHICO UNHA –
apelido de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES
, e, diante do insucesso da empreitada criminosa, contra a vítima fatal AFRO RODRIGUES DE ANDRADE, cuja morte negou ter participado.

A despeito disso, constato que relatou de forma similar a dinâmica delitiva, com o percurso delitivo entre as Fazendas 03 de Maio e Bom Jardim até o suposto latrocínio ser cometido na Fazenda Santa Cruz, estando a testemunha
JOSÉ CARLOS DE SOUSA SILVA, vulgo PIAUÍ,
presente nos três cenários delitivos, conforme já apontado.

Além do mais, observo que o interrogado ratificou que, antes de saber as verdadeiras intenções dos comparsas, recebeu a proposta do corréu ADILSON JUNIOR para ajudá-lo a comprar gado, esclarecendo, desta feita, que receberia R$ 5.000,00 (cinco) mil reais em troca do auxílio.

Por outro lado, depreendo que o réu divergiu em relação ao seu interrogatório extrajudicial em dois pontos essenciais: (i) relatou que não sabia qual dos três meliantes havia atirado contra a vítima AFRO RODRIGUES DE ANDRADE, visto que, perante o Juízo
a quo
, disse que perguntou ao corréu ADILSON JUNIOR o que havia ocorrido na Fazenda Santa Cruz, sobre o que obteve como resposta que “O AFRO REAGIU e NÓS ATIROU NELE”; (ii) afirmou que todos os 03 (três) assaltantes estavam armados, 02 (dois) com revolveres e 01 (um) com uma espingarda.

Sobre os momentos finais da ação delitiva na Fazenda Santa Cruz, cumpre transcrever parte do interrogatório judicial do denunciado ANDRE. Confira-se (
ID 20573453 – fls.01/04):

“
QUE por volta das dezoito horas desistiram de assaltar o Chico em razão do adiantado da hora e então decidiram a assaltar a camionete do Afro;

QUE foram os três assaltantes mais o Piauí, permanecendo na fazenda Bom Jardim o acusado e o velhinho;
QUE a função do Piauí era chamar o Afro, já que o conhece;
QUE passado uns cinco minutos da saída dos quatro começou a ouvir disparos, primeiramente três um atrás do outro e depois de um intervalo mais um, ao todo foram quatro tiros;
QUE depois dos disparos foi até a porteira onde estava a moto do Júnior;
QUE algum tempo depois chegaram os três e o acusado perguntou o que havia ocorrido e o júnior disse em TEXTUAIS “O AFRO REAGIU E NÓS ATIROU NELE"; QUE o acusado não sabe informar quem dos três atirou;
que depois do ocorrido não viu mais o Piauí; QUE o Junior então falou que iria levar os outros dois e depois voltava;
QUE o acusado não viu nenhum objeto que poderia ter sido roubado do Afro;
QUE não conhece a vítima Afro; QUE os outros três acusados não voltaram para pegar o depoente; QUE este também não esperou, pois logo após saiu correndo e andando; (...)
QUE não participou do assassinato da vítima;
(...) QUE não sabe informar o local onde está os outros três acusados; (...);
QUE os acusados estavam com dois revólveres e uma espingarda que pegaram na casa do Chico unha (...)”
(grifo nosso)

O recorrido MICHAEL não foi localizado para ser interrogado no âmbito do inquérito policial, contudo, foi interrogado perante o Juízo Primevo (ID 20573476 – fls.01/05), oportunidade na qual negou a autoria delitiva e alegou que, na noite do crime, se encontrava na Fazenda Santa Maria das Barreiras, localizada no Município de Santa Maria das Barreiras/PA, de propriedade da sua família, “ajeitando um gado para vacinar”.

Ademais, declarou que, muito embora conhecesse os corréus e tenha estado na companhia deles na Colônia Mata Geral 02 (dois) dias antes do crime em razão de ADILSON JUNIOR pretender comprar gado para um artista famoso, desconhecia as razões pelas quais o denunciado ANDRÉ apontou o interrogado na polícia como sendo o

articulador do crime e quem indicou onde seria praticado.

Cotejando as oitivas colhidas durante a instrução processual com os interrogatórios dos denunciados ANDRÉ e MICHAEL, depreendo que não há provas cabais e incontroversas acerca da autoria delitiva do recorrido MICHAEL, visto que nenhuma das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, relataram a sua participação delitiva ou o reconheceram em juízo, militando em desfavor apenas o interrogatório do acusado ANDRÉ, nas duas fases da persecução penal, o que se confronta diretamente com a negativa de autoria sustentada pelo recorrido MICHAEL em interrogatório judicial.

Nesse contexto, não é possível a formação de um juízo de convicção isento de dúvidas e obscuridades quanto ao envolvimento delitivo do apelado MICHAEL no suposto latrocínio da vítima AFRO RODRIGUES DE ANDRADE,
devendo ser mantida sua absolvição, com fulcro no art.386, V, do CPP (não existir prova de o réu ter concorrido para a infração penal) e, por conseguinte, desprovido o recurso ministerial.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO

parcialmente do recurso
e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo nos termos da fundamentação.

De ofício,
RECONHEÇO a

prescrição da pretensão punitiva em abstrato
em relação
aos
crimes de latrocínio (art.157, §3º, CP) e quadrilha armada
(
art.288, parágrafo único, CP
,
com redação anterior à Lei nº.12.850/2013)
em face do recorrido ANDRÉ CAVALCANTE DE CAMPOS, bem assim quanto ao
crime de quadrilha armada
(
art.288, parágrafo único, CP
,
com redação anterior à Lei nº.12.850/2013)
em relação ao apelado MICHAEL SOLON COSTA GUIMÃRAES e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
nos termos do art.107,IV, do CP.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025